Tribunal: TJMT
Processo: 0004533-42.2016.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004533-42.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRO VICENTE DA SILVA - ME - CNPJ: 05.863.194/0001-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA OUTRA PARTE PREJUDICADO.

1 – A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 4533-42.2016.8.11.0007

APELANTES:
ALEXSANDRO VICENTE DA SILVA – ME

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
ALEXSANDRO VICENTE DA SILVA – ME

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
Alexsandro Vicente da Silva – ME
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, e outro pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida pela Fazenda Pública Estadual, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, a reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória no feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.

O primeiro Apelante, em síntese, afirma que o ato sentencial deve ser reformado, no intuito de que o Estado de Mato Grosso seja condenado no pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a fixação da verba é medida obrigatória.

Limita suas razões recursais neste sentido.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, em seu recurso, requer a anulação da Sentença, por entender que a prescrição reconhecida pelo Magistrado Singular nunca ocorreu, ante a ausência do decurso do prazo legal.

Requer, então, a anulação do ato sentencial, no intuito de que o processo retorne à Comarca de origem, para prosseguir de maneira regular.

Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que o Estado de Mato Grosso apresenta sua defesa nos IDs no 89399513 (começo) e 89399514 (final), a outra parte apresenta defesa no ID no 89399516.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
Alexsandro Vicente da Silva – ME
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, e outro pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida pela Fazenda Pública Estadual, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, a reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória no feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que foi mencionado, foram interpostos recursos pelas duas partes, sendo que o Estado de Mato Grosso assevera a inocorrência da prescrição, ante a ausência do decurso do lustro legal, já a outra parte pugna pela condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Antes de proceder ao julgamento de mérito, ainda, é necessário dispor que, em um primeiro momento, deve-se analisar o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que sua eventual procedência acarreta na nulidade da Sentença, a fulminar a pretensão recursal da outra parte.

Pois bem.

Como é cediço, a prescrição da pretensão executória ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do CTN, veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

[...]

Assim, a única necessidade a fim de resolver a lide, é a averiguação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se perfez.

Ao observar o feito, verifica-se que o Estado de Mato Grosso visa a cobrança de
R$ 73.454,96 (setenta e três mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais noventa e seis centavos)
, à título de violações a obrigações tributárias secundárias.

Verifica-se que,
in casu
, a data da constituição definitiva dos créditos se encontra esposada na própria Certidão de Dívida Ativa (ID no 89399512 – fls. 3/4), sendo que os marcos ocorreram entre
17-5-2012
e
22-2-2013
.

O despacho que determina a citação, por sua vez, ocorreu em
9-9-2016
(ID no 89399512 – fl. 8), pelo que, é certo que entre o mais recente e o ato que determinou a citação decorreu cerca de
4 (quatro) anos
, logo, é certo que o instituto debatido não se perfez.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA - PRAZO DA PRESCRIÇÃO DIRETA COM INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contado a partir da constituição sua definitiva, conforme previsto no art. 174 do CTN.

[...]

(N.U 1015345-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/2/2021, Publicado no DJE 22/2/2021).

É indubitável, portanto, a inocorrência da prescrição no feito, a restar evidenciado a ausência do decurso do lustro prescricional disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ante a iminência do provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, e, por consequência, da anulação da Sentença, é certo que o outro recurso resta prejudicado, ante a ausência de sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, ante a ausência da ocorrência da prescrição disposta no artigo 174 do Código Tributário Nacional, e, por corolário, anular o ato sentencial proferido. Diante da anulação, resta
PREJUDICADA
a análise do Recurso de Apelação Cível interposto por Alexsandro Vicente da Silva – ME.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022